Tribunal: TJMT
Processo: 1002993-94.2022.8.11.0050
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002993-94.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROMARIO LORENCO REIS - CPF: 044.900.821-50 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM TAXA INFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, para condenar a instituição financeira à devolução simples da quantia cobrada a título de “tarifa de avaliação de bem”, julgando improcedentes os demais pedidos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente; (
ii
) averiguar a existência de cobrança disfarçada de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; e (
iii
) examinar a regularidade da cobrança de tarifas e serviços bancários, com destaque para a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

III. Razões de decidir

1. A cobrança de comissão de permanência de forma velada, por meio da cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, é vedada, conforme Súmulas 30 e 472 do STJ, devendo os encargos ser limitados à taxa de juros remuneratórios pactuada.

2.
A cláusula de capitalização diária de juros é abusiva quando não há previsão contratual da taxa diária, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, conforme precedentes do STJ.

3.
São válidas as cobranças da tarifa de cadastro, do seguro prestamista e do registro do contrato, desde que haja opção expressa do consumidor e demonstração da prestação dos respectivos serviços, inexistindo venda casada ou abusividade.

4.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não restou comprovada a má-fé da instituição financeira ao realizar as cobranças impugnadas.

5.
Considerando o provimento parcial do recurso, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a cláusula que prevê capitalização diária de juros sem a correspondente taxa diária informada no contrato.

2. É vedada a cobrança cumulativa de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, configurando comissão de permanência disfarçada, devendo os encargos ser limitados à taxa de juros remuneratórios pactuada.

3. São válidas as cobranças de tarifa de cadastro, seguro prestamista e registro contratual, desde que haja demonstração de adesão voluntária do consumidor e efetiva prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, III, 46 e 52; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 487, I; STJ, Súmulas 30, 294, 472 e 566.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.11.2010; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 14.10.2020; STJ,
AgInt
no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.11.2023; STJ,
EREsp
1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROMÁRIO LORENÇO REIS
contra a sentença de ID 280310856, proferida nos autos da ação revisional de contrato pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Campo Novo
do
Parecis, Dr. Bruno César
Singulani
França, ajuizada em desfavor de
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a empresa requerida a devolver, de forma simples, o valor cobrado a título de “tarifa de avaliação de bem”, julgando improcedentes os demais pedidos.

Sustenta o apelante, em suma, que a sentença não considerou adequadamente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da informação, os quais devem nortear os contratos bancários, sobretudo diante da hipossuficiência do consumidor.

Defende a ilegalidade da cumulação da multa contratual, dos juros moratórios, dos juros remuneratórios e da comissão de permanência velada, em afronta à jurisprudência do STJ, notadamente à Súmula 30 e ao entendimento consolidado no REsp 1.058.114/RS.

Assevera ser ilegal a cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato e seguro prestamista, por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e em desacordo com a jurisprudência firmada no REsp 1.578.553/SP (Tema 958) e no Tema 972.

Argumenta que houve capitalização diária de juros não expressamente pactuada, em violação ao dever de informação (
arts
. 6º, III, 46 e 52 do CDC), sendo inaplicável o sistema de amortização
Price
sem a devida transparência quanto à taxa efetiva anual e ao critério de capitalização.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença, a fim de que sejam reconhecidas todas as ilegalidades apontadas e julgados totalmente procedentes os pedidos revisionais, inclusive com a restituição dos valores cobrados indevidamente.

O recurso é tempestivo e não possui preparo, devido ao fato de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas contrarrazões (ID 280310872), o banco apelado, em suas preliminares, impugnou a justiça gratuita concedida ao apelante, bem como pugnou pelo não conhecimento do recurso, por suposta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Salienta o apelado que o apelante deve demonstrar a sua hipossuficiência.

Contudo, inobstante o apelado alegue que o apelante não faz jus ao benefício da justiça gratuita, ele não traz nenhuma prova que demonstre que ele possua condições de arcar com os gastos processuais.

Em detida análise aos autos, constata-se que o recorrente demonstrou ser pessoa hipossuficiente, juntando documentos que comprovam suas alegações (
IDs
280310371 e 280310372).

De acordo com o entendimento do STJ, para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova que afaste a condição de hipossuficiência, não produzida pelo apelado.

Sobre a matéria: REsp 1774660/RJ;
AgInt
no REsp 1785426/PB;
AgInt
no REsp 1743428/MG;
AgInt
no
AREsp
1089437/MG;
AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

Por essa razão, mantenho o direito à gratuidade da justiça e rejeito a referida preliminar.

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu o apelado que o recurso interposto pelo apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROMARIO LORENÇO REIS
ajuizou ação revisional de contrato contra
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, a fim de que o contrato nº
391405338
seja revisado, tendo em vista a cobrança de juros e tarifas abusivas.

Após o devido processo legal, o douto Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos
da inicial (ID
280310856
), sob os seguintes fundamentos:

“
(...
)
Alega o requerente que firmou com o requerido contrato de financiamento de veículo, todavia, ao revisar as cláusulas e encargos contratuais, constatou a abusividade das taxas de juros; a existência de capitalização de juros sem o seu conhecimento e anuência; a ilegal cobrança de seguro prestamista; tarifa de cadastro e avaliação do bem; registro do contrato; e capitalização parcela
premiável
; além de cobrança irregular de IOF e IOF adicional, de modo que requer a revisão do negócio jurídico com a devida restituição em dobro do valor pago em excesso.

Em contrapartida, em sua contestação, suscitou o requerido a inexistência de ilegalidades e abusividades no contrato de financiamento firmado entre as partes, não havendo falar em revisão das cláusulas contratuais e restituição dos valores ditos em excesso.

Assim, cinge-se a controvérsia acerca da existência, ou não, de abusividade das taxas de juros; capitalização de juros sem o seu conhecimento e anuência; cobrança de seguro prestamista; tarifa de cadastro e avaliação do bem; registro do contrato; e capitalização parcela
premiável
; além de cobrança irregular de IOF e IOF adicional.

(...)

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Compulsando os autos, especialmente o contrato colacionado ao ID 110497504, verifica-se que há cláusulas informando o valor financiado, as taxas de juros mensais e anuais, a quantidade de parcelas, o
quantum
a ser efetivamente pago requerente e a capitalização de juros.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento a favor da legalidade da
capitalização de juros
, desde que seja expressamente previsto no contrato firmado entre o banco e o consumidor. Vejamos:

(...)
(STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277)”

(...)
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1702734 RS 2020/0115416-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2020)”

Dessa forma, para que seja considerada ilegal, necessário se faz o preenchimento de dois requisitos, quais sejam,
i
)

a comprovação da aplicação da capitalização de juros e
ii
) a ausência de menção expressa no contrato bancário, a fim de evitar abusividades e enriquecimento ilícito pelas instituições financeiras.

In
casu
, extrai-se do contrato de ID103714575a seguinte cláusula:

“
Promessa de Pagamento: Prometo pagar à BV, na praça da sua sede, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível correspondente ao Valor Total do Crédito (item F.6.) acrescidos dos juros remuneratórios (item I)
capitalizado diariamente
, sendo que os juros já estão incorporados no valor da Parcela (item F.5.).”

Sendo assim, conclui-se que, ao assinar o referido contrato, o requerente tinha total ciência de todas as cláusulas e encargos contratuais que regem o negócio jurídico firmado com o requerido, de modo que não há falar em ilegalidades e/ou ausência de sua anuência, exceto em caso de comprovado vício de consentimento, o que não é o caso dos autos.

Sendo assim, considerando que declarada a legalidade da prática de anatocismo (capitalização de juros), bem como que previsto expressamente no contrato firmado, vislumbro que a manutenção do negócio jurídico, nesse ponto, é medida imperiosa.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Em relação a cobrança de
comissão de permanência
, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, através da Súmula 30, que “a comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
”.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

(...)
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1802635 RS 2020/0324761-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2021)”

Assim,
esta
só será considerada ilegal se cobrada juntamente com a correção monetária.

Feitas as considerações, reportando-me ao caso dos autos, verifica-se que inexiste no contrato de financiamento aqui discutido quaisquer cláusulas prevendo a cobrança da referida comissão.

Vale dizer que a análise do contrato para averiguação da sua efetiva cobrança deve ser realizada por pessoa com conhecimento técnico sobre o assunto, haja vista a complexidade da matéria e, não, por este juízo, já que os operadores do direito não detêm conhecimento sobre todas as áreas do saber.

As partes, mesmo devidamente intimadas e oportunizadas, optaram por não especificar nenhuma prova a ser produzida em juízo, pugnando pelo julgamento antecipado do mérito, quando, em verdade, poderiam requerer a produção de prova pericial contábil, a fim de aferir se, de fato, houve a cobrança da comissão de permanência sem o conhecimento e anuência do consumidor, ora requerente.

Em que pese o consumidor ser a parte vulnerável da relação jurídica, incumbe a ele demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, exceto quando impossibilitado de produzir as provas necessárias ou quandodepende de provas cujos documentos e/ou outros meios comprobatórios se encontrem exclusivamente na posse do requerido.

De modo que, ainda que tenha ocorrido a inversão do ônus da prova, o requerente não está isento de comprovar os fatos alegados em sua petição inicial, pelo contrário, incumbe a ele apresentar documentos e especificar a produção de provas necessárias a demonstração do direito vindicado, exceto quando impossibilitado, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

(...)
(TJ-MG - AC: 10000204802219002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023)”

(...)
(TJ-MG - Apelação Cível: 50027290420168130231, Relator: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2023)”

Sendo assim, não há como reconhecer a efetiva cobrança de comissão de permanência no contrato bancário firmado entre as partes, visto que inexiste prova técnica contábil, tampouco há previsão expressa da sua incidência, limitando-se, o requerente, a permanecer no campo das ilações.

DO SEGURO PRESTAMISTA E DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Transcrevo suas ementas:

(...)
(REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
de 17/12/2018.);

(...)
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como se percebe, nos termos do entendimento jurisprudencial do colendo STJ, mostra-se devida
a
cobrança do
seguro prestamista
nos contratos firmados depois de 30.04.2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar vedação da venda casada.

No caso em questão, não há qualquer indício de que a instituição financeira tenha imposto ao demandante a contratação do seguro com determinada seguradora ou grupo de seguradoras.

Conforme se infere do documento de ID 110497506/pág. 2, o seguro foi contratado por opção do cliente, com especificação clara do valor e de seu objeto.

Com efeito, apesar de o valor do seguro contratado constar da cédula bancária, verifica-se que a garantia foi objeto de financiamento, de sorte que tal circunstância em nada corrobora a alegação de venda casada.

Assim, não havendo indícios de que a celebração do contrato principal foi condicionada à contratação com seguradora específica, não merece procedência a pretensão autoral.

Destaco, ainda, que a autor já tinha o conhecimento prévio do valor que deveria pagar a título de seguro de proteção financeira.

Além disso, o seguro não é um serviço inerente ao fomento da atividade bancária, a sua contratação é de interesse do mutuário, uma vez que se destina a resguardá-lo dos riscos da inadimplência avençada nas hipóteses contratadas.

Dessa forma, identificada a contrapartida nas coberturas oferecidas, bem como o direito de o consumidor escolher a seguradora a ser contratada, fica descaracterizada a venda casada, não se falando, por conseguinte, em abusividade da contratação.

Nesse sentido, preleciona a egrégia Corte Estadual. Vejamos:

(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002017320228110049, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024).

O mesmo desfecho deve ser observado em relação ao
título de capitalização (parcela
premiável
)
, só pode ser considerada inválida quando ocorrer venda casada, situação na qual o contratante vê-se obrigado a contratar o referido serviço.

A propósito, o entendimento do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
(N.U 1015977-91.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 22/04/2022)”

Analisando atentamente às informações do contrato, verifica-se que o apelante tinha a opção em aderir ou não o serviço oferecido pela instituição financeira, conforme item B6 (ID 103714575/pág. 1).

E, nada obstante, dessume-se do documento de ID 110497506/pág. 3-4, que o serviço foi contratado por intermédio de termo individualizado, com especificação clara do valor e de seu objeto.

Portanto, considerando que tanto o seguro quanto o título de capitalização foram contratados facultativamente pelo autor, não há se falar em sua ilegalidade ou abusividade.

DA TARIFA DE CADASTRO E DA COBRANÇA DE IOF

A respeito da tarifa de cadastro, a 2ª Seção do c. STJ, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente.

Após tal data, existe respaldo legal para a sua pactuação, podendo ser cobrada, tão somente, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, como no caso em tela, salvo demonstração de abusividade no caso concreto, conforme aresto:

(...)
(
AgRg
no
AREsp
357.178/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014,
DJe
30/10/2014).

No que toca aos tributos, como IOF, devem ser pagos pelo mutuário, sendo correta a previsão do encargo na avença entabulada, inexistente motivo para devolução do relativo valor.

É o que indica a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Ipsis litteris
:

(...)

No caso, a cobrança dos itens é autorizada e reconhecida pelo STJ, bem como restou expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes, e, por não se vislumbrar qualquer irregularidade, deve ser mantida.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO

Em relação à alegação de ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação do bem e registro de contrato objeto da alienação fiduciária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de demandas repetitivas, fixou tese no sentido da validade das referidas tarifas, ressalvadas as hipóteses de reconhecimento de abuso por cobrança de serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto, conforme a ementa
in
verbis
:

(...)
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.578.553 - SP (2016/0011277-6),
RELATORMINISTRO
PAULO DE TARSO SANSEVERINO)

Assim, no que tange à comprovação do serviço efetivamente prestado, a fim de verificar a existência de abusividade, o requerido comprovouque bem foi devidamente registrado no órgão de trânsito, conforme se vê docertificado de registro e licenciamento de veículo deID110497504/pág. 4,demonstrando, pois, que devida a taxa cobrada do requerente como contraprestação do serviço realizado, qual seja, registro de contrato.

Dessa forma, sem mais delongas, considerando que o STF pacificou o entendimento quanto à legalidade da taxa de registro do contrato desde que comprovada a prestação do serviço, como é o caso dos autos, vislumbro que a alegação do requerente não merece prosperar.

Em contrapartida, não há nenhum elemento nos autos que justifique a cobrança da tarifa de avaliação do bem, vez que não há comprovação de sua realização.

Assim, a cobrança de tarifa de avaliação do bem, tornou-se indevida quando, em evidente afronta aos preceitos do Direito Consumerista, tratou-se da cobrança de um serviço que não foi prestado.

Logo, não havendo nos autos qualquer outro comprovante da realização do serviço ora questionado, a ilegalidade da cobrança da correspondente tarifa deve ser reconhecida.

No caso, portanto, restou caracterizada a prestação defeituosa de serviços bancários no que concerne a cobrança relativa
a
“tarifa de avaliação do bem”, ensejando o dever de devolução, na forma simples, uma vez que para a restituição em dobro precisa ser demonstrada a má-fé do credor, o que não se vislumbra na espécie.

É o que preleciona o exímio Superior Tribunal de Justiça.
In
verbis
:

(...)
( REsp
1626275/RJ. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
. Terceira Turma. Julgamento em 04/12/2018.
DJe
07/12/2018).

Sendo assim, é caso de condenação da ré a devolver, de forma simples, os valores cobrados do autor relativos à tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), constante no contrato firmado entre as partes.

Portanto, a procedência parcial dos pedidos é a medida imperiosa.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
a empresa ré a devolver, de forma simples, o valor cobrado a título de “tarifa de avaliação do bem” decorrente do contrato de ID 103714575, corrigidos monetariamente
a partir do desembolso/pagamento
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
contados da citação
. E,
JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos.

Por conseguinte, declaro extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência mínima da ré, a parte autora arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre a diferença entre o valor pretendido e o apurado como devido, nos moldes do art. 86, parágrafo único, do CPC, observada a gratuidade judiciária concedida.
(...)”

Inconformada com a r. sentença, a apelante interpôs o presente recurso, requerendo a reforma integral da decisão, pleiteando pela procedência total da demanda revisional.

Inicialmente, mister se faz consignar que é entendimento consolidado que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, sobretudo porque a atividade bancária está expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, in
verbis
:

“
Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Pois bem.

Salienta
o apelante que no contrato em discussão, há cobrança de multa, juros moratórios e remuneratórios.

Afirma que a comissão de permanência se apresenta de forma velada, cumulando-se com os juros mencionados, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, onerando excessivamente o consumidor.

No tocante à comissão de permanência, tem-se que sua cobrança é cabível, em princípio, desde que prevista em contrato, o que encontra amparo legal na Lei nº 4.595/64 e nas Resoluções
nºs
1.129 e 1.572/89 do Banco Central do Brasil.

É certo, entretanto, que, de acordo com a Súmula nº 294 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça — que também considera legítima a pactuação desse encargo —, sua cobrança deve ser limitada à taxa de juros prevista no contrato. A referida súmula encontra-se assim ementada: “
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato
”.

Entretanto, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso repetitivo a respeito desta questão, conforme mencionado no
AgRg
no REsp 1083479/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 22/02/2011,
DJe
02/03/2011, deixou assentado que:

“
2. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1058114/RS, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
DJe
16.11.2010), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de
que "a
importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC".”

Além disso, o STJ editou a Súmula
nº 472, assim enunciada:

“
A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

No caso vertente, é de se reconhecer que, a despeito de não constar do contrato em tela referência expressa à comissão de permanência, prevê-se, nos encargos moratórios (ID 280310373 – fl. 03), que, em caso de inadimplemento, haverá a cobrança de multa de 2,00%, juros moratórios de 8,10% e juros remuneratórios de 1,61%.

Cuida-se, portanto, de previsão semelhante à cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos moratórios, ensejando, assim, a aplicação, ainda que por analogia, da Súmula nº 472 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, é cabível a limitação da cobrança desses encargos moratórios, à luz da jurisprudência consolidada, que considera abusiva a cobrança cumulativa de encargos. Tais valores
deverão ser limitados à taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, desde que não seja superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se sua cumulação com outros encargos moratórios, remuneratórios e multa contratual.

Nesse sentido:

“
Apelação – Ação revisional – Contrato de venda financiada– Procedência – Comissão de permanência –
Embora não haja no contrato menção expressa à cobrança de comissão de permanência, há previsão de juros moratórios, cumulados com juros remuneratórios e multa – Forma disfarçada e indevida de cobrar comissão de permanência, embutindo os encargos cumulativamente – Inadmissibilidade – Aplicação da Súmula 472 do STJ que impede a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios e remuneratórios, devendo ser limitada à taxa de juros pactuada e à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central –
Tarifa - Cobrança de despesa financeira – Ausência de demonstração da efetiva prestação de serviço à consumidora – Abusividade configurada (Recurso Repetitivo - REsp 1.578.553/SP) – Sentença mantida – Recurso improvido.”
(TJ-SP - AC: 10252157520218260114 Campinas, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 14/09/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2023)
(
g.n
)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
JUROS REMUNERATÓRIOS POR ATRASO NA OPERAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA DISFARÇADA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
Tem-se por abusiva, no caso, a incidência, para o período de inadimplemento, de juros remuneratórios, tratando-se, neste caso, de comissão de permanência disfarçada, o que não se admite, em razão da ausência de pacto expresso acerca dos juros remuneratórios para o período da inadimplência.
(...)”
(N.U 0002341-20.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023) (
g.n
)

“
(...
)
4. Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fixados para o período de inadimplência, configura comissão de permanência disfarçada e, portanto, não pode ser cumulada com demais encargos, de forma que deve ser
afastado
.
5. Sentença mantida, recursos desprovidos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024881320238110004, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)
(
g.n
)

Ademais, aduz a apelante que a tarifa de cadastro (R$ 659,00), a de registro de contrato (R$ 356,40) e o seguro prestamista (R$ 1.232,05) foram cobrados indevidamente, sem comprovação da prestação dos serviços.

As questões jurídicas relativas à abusividade das tarifas de registro de contrato e de cadastro foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, § 1º, do CPC/15 (Tema 958).

Nesse julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das referidas tarifas, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de abusividade na cobrança por serviços não prestados, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva — aspectos que devem ser avaliados em cada caso concreto. Vejamos as teses firmadas:

“
TEMA REPETITIVO 958:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (
g.n
)

Vale lembrar que, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ, as referidas cobranças devem corresponder a um
serviço efetivamente prestado
. No caso dos autos, a parte requerida
comprovou a prestação do serviço referente
ao registro do contrato
, conforme se constata do
certificado de registro e licenciamento do veículo acostado no ID
280310392 – fls. 04.

Outrossim, relativamente à tarifa de cadastro, é sabido que a Súmula 566 do STJ prescreve que:

“
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Com relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média de mercado divulgada pelo BACEN, sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

No presente caso, o valor de R$ 659,00 não se mostra excessivo, correspondendo a apenas 2,53% do valor total da operação (R$ 47.823,52), razão pela qual não se vislumbra onerosidade excessiva.
Destaca-se que
não há discrepância relevante em relação à média de mercado apurada para o período.

No que concerne à cobrança do seguro prestamista, constata-se que sua contratação ocorreu de forma facultativa, afastando-se, portanto, a tese de venda casada.

A legalidade da cobrança de tal seguro, em contratos da espécie, já foi objeto de análise pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Especiais Repetitivos, no julgamento dos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, ambos da relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicados em 17/12/2018, ocasião em que se firmou a tese vinculante nº 2 do Tema 972, segundo a qual:

“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. ”

Além do mais, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio

decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância.

No caso em análise,
evidencia-se
a
inexistência de venda casada do seguro, uma vez que foi oportunizado ao autor/apel
ante
a escolha de contratar ou não o seguro, tendo este optado livremente pela contratação.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse
contexto
, tem decidido este Tribunal:

“
(...)
4
. No caso concreto, verificou-se a ausência de prática de venda casada, pois o apelante teve a opção de contratar o seguro e aceitou a cláusula
contratual.
(...)

Tese de julgamento: “É válida a cobrança de tarifas de avaliação e registro,
bem como de seguro prestamista em contrato bancário, desde que respeitados os princípios da transparência e da liberdade contratual, inexistindo prática de venda casada ou abusividade.
” (...)” (N.U 1036669-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 02/11/2024) (
g.n
)

“
(...) Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008,
permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira.
Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“
No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6
. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 03/02/2022)” (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022) (
g.n
)

Logo, deve ser mantida a sentença em relação à cobrança das referidas tarifas
e seguro
, visto que não se revela abusiva e tampouco demonstra a prática de venda casada.

Aliás, com relação a capitalização diária de juros, assiste razão o apelante.

Analisando o contrato em questão (ID
280310373
), de fato, verifica-se que
o contrato prevê a capitalização diária,
nos seguintes termos:

“
Promessa de Pagamento: Prometo pagar à BV, na praça da sua sede, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível correspondente ao Valor Total do Crédito (tem F.6.) acrescidos dos juros remuneratórios (item I)
capitalizado diariamente
, sendo que os juros já estão incorporados no valor da Parcela (item F.5).”

Cediço que a capitalização mensal de juros, em periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados com instituições financeiras é permitida a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, entendimento este há muito sedimentado na
Súm
. n. 539 do STJ, segundo a qual “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
”.

Frise-se que, ainda que da análise das taxas pactuadas
no contrato
possa se depreender logicamente a existência de capitalização mensal - uma vez que a taxa anual de 21,
09
% corresponde matematicamente à capitalização dos juros mensais de 1,
61
% -, é evidente que o contrato não prevê expressamente essa possibilidade, conforme exige a
Súm
. n. 539 do STJ acima transcrita.

De todo modo, também não consta no contrato informação específica sobre qual a taxa diária de juros praticada, constando apenas as taxas mensal (1,
61
%) e anual (
21
,
09
%), omissão esta capaz de configurar a abusividade da referida cláusula, uma vez que dificulta a compreensão do consumidor quanto ao real impacto financeiro da operação, configurando descumprimento do dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, havendo previsão de capitalização diária de juros, é necessária a informação específica da taxa diária, não bastando a previsão das taxas mensal e anual
, nos seguintes termos:

“
(...) Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária,
sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle ‘a priori’ do alcance dos encargos do contrato”
(REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
29/10/2020). (...)”. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.318.994/SC, rel. Min. Marco
Buzzi
, relatora para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27/08/2024,
DJe
16/10/2024) (
g.n
.)

“
(...) 1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2
. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual.
(...)”. (STJ,
AgInt
no REsp n. 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13/11/2023,
DJe
17/11/2023) (
g.n
.)

Ressalte-se que tal omissão compromete substancialmente o equilíbrio contratual, uma vez que o efeito cumulativo da incidência diária de juros sem a devida transparência quanto à taxa aplicada acentua a assimetria econômica entre as partes, resultando em obrigação financeira mais gravosa do que o consumidor poderia razoavelmente antever quando da formalização do negócio jurídico.

No tocante à repetição do indébito decorrente da cobrança velada da comissão de permanência e da capitalização diária de juros reputada ilegal, embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça, em seu art. 42, parágrafo único, que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de que tal regra não deve ser aplicada de forma absoluta e automática.

A Corte Especial do STJ, ao apreciar o tema em sede de embargos de divergência, fixou a tese de que “
a repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, tem como pressuposto a má-fé do credor, a qual se caracteriza por sua conduta de cobrança indevida de forma intencional ou contrária à boa-fé objetiva”
(STJ.
EREsp
1.413.542/RS. Relator Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial. J. em 21/10/2020,
DJe
de 30/03/2021; destaquei).

Por
tal
razão, ausente a demonstração inequívoca de má-fé do Banco Apelado ao cobrar os encargos declarados ilegais, não deve incidir a penalidade prevista no aludido dispositivo legal.

Logo, a repetição do valor pago a maior, se houver,
deverá ocorrer na forma simples, cujo montante será apurado na fase de cumprimento de sentença, após a adequação do contrato.

Por derradeiro, quanto aos honorários sucumbenciais, considerando o provimento
parcial
do apelo com
o
afastamento da capitalização diária de juros e da cobrança da comissão de permanência,
redistribuo os honorários de sucumbência fixados na sentença, na proporção de 30% para o banco apelado e 70% para o apelante, arbitrados em 10% sobre o valor pretendido e o apurado como devido, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, com a ressalva de que o apelante é beneficiário da justiça gratuita.

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para, diante da abusividade da cobrança cumulativa dos encargos moratórios, limitar a incidência à taxa de juros remuneratórios prevista em contrato, afastando a cobrança cumulativa com outros encargos moratórios, bem como afastar a capitalização diária de juros, por ausência de previsão da respectiva taxa diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025